Tribunal: TJDFT
Processo: 0727561-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA NO DECORRER DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. NÃO APLICÁVEL À PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. OPERADA A PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para os fins do art. 117, V, do Código Penal, em se tratando da execução de penas alternativas, o contato telefônico com o sentenciado para que inicie ou retome o cumprimento da pena sem que haja qualquer registro de efetivo cumprimento ou abatimento da pena não constitui causa de interrupção da prescrição.
2. Não constatada a existência de qualquer causa de interrupção da prescrição, forçosa a declaração de extinção da pretensão executória estatal.
3. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, de que: “nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” não se aplica à pretensão executória da pena.
4. Recurso conhecido e provido.